Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-72.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PARA PRAÇAS DA PMDF. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. CORREÇÃO DE PROVAS. CANDIDATOS FORA DO CADASTRO RESERVA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do novo Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Não tendo os agravantes sequer sido aprovados dentro do número de vagas do concurso, não há que se falar em direito à correção de provas.
3. A necessidade de preenchimento das vagas deve ser aferida pela Administração Pública, sendo vedado ao judiciário determinar a criação ou extinção de cargos públicos, bem como interferir na discricionariedade do preenchimento das vagas existentes no órgão público respectivo.
4. O Tema já se encontra pacificado no âmbito da Suprema Corte, conforme se observa do julgamento do RE 635.739/AL (Tema 376): "É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada CLÁUSULA DE BARREIRA, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.
5. Nesse sentido, ausentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, correta a decisão que indeferiu o pleito liminar.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.